Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709926-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE SILVA MOURA, MILTON CEZAR MOURA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34019208) interposto por REJANE SILVA MOURA e MILTON CEZAR MOURA contra ato judicial da lavra do MM. Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos seguintes termos: Trata-se de requerimento (ID 114794972) de cumprimento de sentença referente ao acordo de ID 77916855, por meio do qual os credores buscam o pagamento da multa prevista na cláusula 3 daquela avença, bem como a conversão em perdas e danos da obrigação referente à entrega da unidade imobiliária em decorrência de atraso. Não obstante o sobredito requerimento, ressalte-se que o título que se pretende executar não comporta a resolução do contrato, como pretendido pelos autores. Isto porque o intuito da fase de cumprimento de sentença é efetivar as obrigações já estabelecidas, e não desconstituir ou criar novas obrigações. Se não bastasse, a conversão em perdas e danos é viável apenas diante da impossibilidade fática ou jurídica de efetivação da obrigação (art. 499 do CPC), o que, no entanto, não é o caso dos autos, já que os autores poderão receber o imóvel em agosto, ainda que com atraso em relação ao anteriormente estipulado. Assim, a rescisão contratual e restituição das quantias já pagas, como almejado, devem ser requeridas e discutidas em ação autônoma, com a devida instauração do procedimento adequado. Diante do exposto, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, para: a) excluir dos pedidos o requerimento de conversão da obrigação em perdas e danos, com a consequente exclusão da respectiva planilha de débitos; b) juntar a planilha de débitos atualizada referente à multa prevista na cláusula 3 do acordo; e c) indicar a apropriada medida constritiva (art. 524, VII, do CPC). Intime-se. (ID 117499970 – processo referência) Inconformados, sustentam os agravantes, em síntese, a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos através de simples requerimento dos credores, bem como pela impossibilidade material de efetivação da obrigação específica prevista no acordo. Ao final, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento do processo. É o relato do essencial. Decido. Registre-se, inicialmente, que, embora formalmente denominado decisão interlocutória, o édito guerreado não ostenta conteúdo impugnável na forma como pretendem os recorrentes. Singela análise do pronunciamento hostilizado revela que o presente agravo não se apresenta apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, consoante os ditames do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). Isso porque o inconformismo dos agravantes está voltado contra a ordem judicial impositiva da regularização da peça que deseja a conversão da obrigação de entregar o imóvel em perdas e danos, não tendo o MM. Juízo expressamente rejeitado a pretensão. Logo, não há interesse recursal, uma vez que ausente o indeferimento do pedido formulado no Juízo de origem. Ainda que conste a advertência quanto à possibilidade de arquivamento do processo, essa não foi a determinação e, por isso, o ato judicial atacado se refere a comando destituído de carga lesiva, exteriorizado com o escopo de mero impulso processual. Assim, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso, porquanto totalmente inadmissível. Sobre o tema, colaciono comentários de autoria de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2015, pgs. 250 e 934): Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUANTO EM FACE DE DESPACHO SEM NENHUMA CARGA DECISÓRIA (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PRONUNCIAMENTO APENAS ORDENA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato judicial combatido no agravo de instrumento, conquanto proferido em sede de cumprimento de sentença, não se amolda nenhum das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tratando-se apenas de despacho de mero expediente. 2. Por não possuir o despacho recorrido nenhuma carga decisória, tal ato pronunciamento não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos normativos emanados dos arts. 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021; Acórdão 1316252, 07301107120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021; etc. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1395105, 07289394520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 1o de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador